Tribunal: TCU
Processo: 005.740/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 852/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas na Companhia das Docas do Rio de Janeiro - CDRJ (Uasg 396001), relacionadas à contratação da prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho, objeto do Pregão Eletrônico 38/2021 (peça 2, p. 1). Considerando que o respectivo contrato foi assinado em 23/11/2021, sob a cifra de R$ 973.920,00 (peça 2, p. 2), encontra-se vigente desde 1/1/2022, com duração de 24 meses (peça 2, p. 3); Considerando que a Representante é a própria contratada e insurge-se contra a decisão da Companhia das Docas do Rio de Janeiro referente aos pagamentos a ela efetuados, na medida em que entende que o valor a ser pago mensalmente é fixo de R$ 40.580,00, em contraponto ao apresentado pela unidade jurisdicionada, que entende que deverá ser realizado o pagamento por demanda, não sendo um valor fixo mensal (peça 1, p. 2-3); que a Representante alega que, após discussões internas, a CDRJ teria apresentado parecer jurídico que pugnava pelo pagamento a ser feito por serviços realizados, não sendo desta forma um valor fixo mensal (peça 1, p. 3); e entende irregular a disposição da CDRJ quando determina o pagamento sobre a quantidade de processos efetivamente autuados ativos, pois, segundo a representante, após optar pelo regime de execução pelo preço global, a CDRJ deveria ter realizado pagamentos sobre o valor fixo estipulado sobre o total de ações multiplicado pelo valor unitário, conforme disposto no edital (peça 1, p. 6-7); Considerando, portanto, o requerimento da Representante para que esta Corte esclareça quanto ao efetivo regime de execução e o total fixo mensal a ser pago à representante, com ulterior intimação à CDRJ para o efetivo cumprimento das obrigações pecuniárias (peça 1, p. 9); Considerando que, apesar de a Representante possuir legitimidade para representar ao Tribunal, a Representação estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, não se verifica a presença de interesse público (art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014), na medida em que diz respeito à proteção de interesses particulares dissociados do interesse público, pleito que não encontra amparo nas competências desta Casa ( Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário ); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 10-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) dar ciência à Companhia das Docas do Rio de Janeiro -CDRJ e ao Representante deste Acórdão e da instrução de peça 10; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 005.740/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.